Tribunal: TJDFT
Processo: 0710351-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0710351-87.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: ELVIA ARAUJO DE CASTRO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV em face de decisão proferida pelo Juízo da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE que, nos autos do Precatório no 0706513-73.2020.8.07.0000, acolheu os Embargos de Declaração da credora, retificando a decisão que homologou os cálculos, e determinando que figure na lista de preferência o montante máximo de 100 (cem) salários mínimos. Em suas razões recursais, afirma que o juízo a quo violou o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 729.107, uma vez que a Lei 6.618/2020, que elevou o limite das obrigações de pequeno valor para vinte salários mínimos, não pode ser aplicada à situação jurídica constituída em data que a anteceda. Explica que o precatório em discussão origina-se do “Cumprimento Individual de Sentença no 0710295-68.2019.8.07.0018, referente à condenação havida na Ação Coletiva no 2015.01.1.125134-3, a qual consistiu em Ação Coletiva de cobrança de efeitos patrimoniais pretéritos de Mandado de Segurança, no caso o Mandado de Segurança no 2009.00.2.001320-7”. Destaca que a formação do título executivo na ação de cobrança e a fase de cumprimento de sentença ocorreram sob égide da Lei 3.624/2005. Sustenta que a Lei 6.618/2020 tem aplicação imediata, não podendo retroagir para alcançar os atos perfeitos pretéritos, ou seja, as execuções iniciadas na vigência da Lei 3.624/2005. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo. No mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão recorrida mantendo o pagamento do RPV preferencial até o limite máximo de 50 (cinquenta) salários mínimos. Ausente o preparo ante a isenção legal. Deferi o efeito suspensivo em decisão no ID 24799137. Contrarrazões ID 25482231 preliminarmente pelo não conhecimento do recurso por falta de conteúdo jurisdicional. No mérito, pelo não provimento. Devidamente intimado sobre possível não conhecimento do recurso, o agravante quedou-se inerte conforme certidão no ID 28198283. É o relatório. DECIDO. Chamo o feito à ordem. Em análise dos autos, observa-se que o recurso não pode ser admitido, por ser manifestamente inadmissível em razão das decisões do Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios não desafiar agravo de instrumento. A Portaria Conjunta no 48/2006 estabelece: Art. 1° Criar a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios para atuar nos processos de execução movidos em desfavor do Distrito Federal para pagamento de precatórios emitidos por este Tribunal. Art. 2° A autoridade competente designará um Juiz de Direito Substituto para funcionar como Juiz Auxiliar das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal e, um Desembargador para atuar na Conciliação de Segunda Instância. § 3o Na condição de auxiliar das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal, o Juiz de Direito Substituto será competente para conhecer de pedidos vinculados a precatórios, requisições de pagamento imediato e requisições de pequeno valor emitidos em desfavor do Distrito Federal, de suas Autarquias e Fundações. O Tribunal tem entendimento consolidado sobre a natureza administrativa da Coordenação de Conciliação, vejamos: MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. COORPRE. ATO COATOR DE JUIZ. CABIMENTO. PREFERÊNCIA CONSTITUCIONAL. ARTIGO 100, § 2o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL No 99/2017. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. COMPLEMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO No 303/2019-CNJ. Consoante já decidido por este Tribunal, é cabível a impetração de mandado de segurança contra ato emanado por magistrado em atuação na Coordenadoria de Conciliação de Precatórios do Distrito Federal (COORPRE), em razão do cunho eminentemente administrativo dos atos praticados naquela coordenadoria, oriundas de atribuições delegadas da Presidência do Tribunal no que se refere a precatórios. (...) (Acórdão 1336224, 07023354720218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 26/4/2021, publicado no DJE: 7/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) MANDADO DE SEGURANÇA. ATO PROVENIENTE DA COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO DISTRITO FEDERAL (COORPRE). NATUREZA ADMINISTRATIVA. CABIMENTO DO MANDAMUS. RESERVA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. POSSIBILIDADE CONDICIONADA À JUNTADA DO INSTRUMENTO ANTES DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO. ARTIGO 22, § 4o DO ESTATUTO DA ADVOCACIA. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. 1. É cabível a impetração de mandado de segurança contra ato emanado por Magistrado em atuação na Coordenadoria de Conciliação de Precatórios do Distrito Federal - COORPRE, ante o cunho eminentemente administrativo dos atos praticados na referida coordenadoria, decorrentes de atribuições delegadas da Presidência do Tribunal referentes a precatórios. Precedentes. (...) (Acórdão 1260277, 07117257520208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 29/6/2020, publicado no DJE: 10/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Assim, ante a natureza não jurisdicional, tais decisões não são passíveis de impugnação por meio de agravo de instrumento, por inadequação da via eleita. Verificado o descabimento do recurso, o mesmo não deve ser conhecido, nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. No caso específico, entendo que não é aplicável o parágrafo único do artigo 932, uma vez que a inadequação da via eleita não é matéria cabível de ser sanada. Sobre o tema leciona Nelson Nery Júnior: Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recuso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade, se sanável for. Trata-se de providência salutar, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas e à instrumentalidade do próprio processo. (in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1853) (Destaquei) Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível, em razão da inadequação da via eleita. Oportunamente, revogo a decisão ID 24799137. Oficie-se o Juízo agravado. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 17 de agosto de 2021 16:10:59. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador